Tribunal: STJ
Processo: 0035931-08.2014.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2520100 -
ES (2023/0428765-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO
ADVOGADOS
: CHRISTINA MAGALHÃES DO CARMO - ES011663
MARIA CAROLINA GOUVÊA - ES011803
SAMIRA QUEIROZ CASTELLO - ES012346
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
CRISTINA STEINER FERNANDES DE SOUSA MOULIN
LIMA - ES019612
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA -
ES010357
WERNER BRAUN RIZK - ES011018
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA47443837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: ed271cf8-1d55-4f63-953f-9ffabea2c1a0

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: ed271cf8-1d55-4f63-953f-9ffabea2c1a0

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2520100 -
ES (2023/0428765-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO
ADVOGADOS
: CHRISTINA MAGALHÃES DO CARMO - ES011663
MARIA CAROLINA GOUVÊA - ES011803
SAMIRA QUEIROZ CASTELLO - ES012346
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
CRISTINA STEINER FERNANDES DE SOUSA MOULIN LIMA -
ES019612
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA -
ES010357
WERNER BRAUN RIZK - ES011018
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA47108585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:28
Código de Controle do Documento: 31c75e3f-be1c-44e4-ab21-b2953c02fd46

partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 827):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339/STF ao
caso, em razão da total ausência de fundamentação dos acórdãos recorridos,
que teriam apenas repetido os termos dos julgados anteriores, sem enfrentar os
argumentos recursais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 854-858.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
Documento eletrônico VDA47108585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:28
Código de Controle do Documento: 31c75e3f-be1c-44e4-ab21-b2953c02fd46

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 735-736):
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as
razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando
os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação
da matéria impugnada e consequente predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso
interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial
consagrado na Súmula n. 182/STJ, o inciso III, do art. 932, do
mencionado estatuto processual, prevê expressamente o não
conhecimento
do
agravo
que
não
tenha
atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na
origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os
fundamentos de que incidiriam, por analogia, as Súmulas ns.
280 e 284 (ausência do ponto omisso, contraditório ou obscuro e
arts. 373 e 1.013 do CPC/2015) do Supremo Tribunal Federal
segundo as quais, respectivamente, “por ofensa ao direito local
não cabe recurso extraordinário” e “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”, bem como
porque impossibilitada a análise do dissídio jurisprudencial
porquanto a parte recorrente teria deixado de atender ao
requisito previsto nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015 e 255, § 1o, do RISTJ (fls. 588/599e).
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas os óbices
referente à incidência, por analogia, das Súmulas ns. 280 e 284
(ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou
obscuro) do Supremo Tribunal Federal (fls. 603/642e), não
impugnando, de forma específica, alguns dos fundamentos
Documento eletrônico VDA47108585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:28
Código de Controle do Documento: 31c75e3f-be1c-44e4-ab21-b2953c02fd46

adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso.
Merecem menção, ainda, os seguintes trechos do julgamento dos
embargos declaratórios, que demonstram ter havido prestação jurisdicional
satisfatória (fl. 778):
No caso, o Embargante revela apenas sua discordância com o
deslinde da controvérsia, não logrando demonstrar efetiva
omissão a ensejar a integração do julgado, porquanto a
fundamentação adotada na decisão embargada é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que
ausente pressuposto a ensejar a oposição dos presentes
embargos.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante
apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no
âmbito desta Corte Superior, de cujo teor merece destaque a
rejeição dos embargos declaratórios uma vez ausentes os vícios
do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g. Corte
Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl
no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.745.723/RJ,
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl no
AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe de 23.5.2023).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a
declaração do julgado ou sua revisão mediante embargos de
declaração.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:28
Código de Controle do Documento: 31c75e3f-be1c-44e4-ab21-b2953c02fd46

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.520.100 / ES
Número Registro: 2023/0428765-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00359310820148080024
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO
ADVOGADOS
: CHRISTINA MAGALHÃES DO CARMO - ES011663
MARIA CAROLINA GOUVÊA - ES011803
SAMIRA QUEIROZ CASTELLO - ES012346
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
CRISTINA STEINER FERNANDES DE SOUSA MOULIN LIMA -
ES019612
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA -
ES010357
WERNER BRAUN RIZK - ES011018
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONALDO RIBEIRO TRUGILHO
ADVOGADOS : CHRISTINA MAGALHÃES DO CARMO - ES011663
MARIA CAROLINA GOUVÊA - ES011803
Documento eletrônico VDA47432020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 0fa03ade-7345-4a62-b365-a49bc8267ddd

SAMIRA QUEIROZ CASTELLO - ES012346
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
CRISTINA STEINER FERNANDES DE SOUSA MOULIN LIMA -
ES019612
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS : ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES010357
WERNER BRAUN RIZK - ES011018
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 0fa03ade-7345-4a62-b365-a49bc8267ddd